Tribunal: CARF
Processo: 19647.007427/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007427/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.814 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
MÁRCIO SANTOS SILVA ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
DE DECIDIR. RICARF.
O conselheiro relator pode utilizar-se da transcrição da decisão de primeira
instância se registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e se entender pela confirmação e adoção dos
fundamentos fáticos e jurídicos erigidos pela autoridade julgadora de 1a
instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. RESGATE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Por expressa determinação legal, os rendimentos do trabalho com e/ou sem
vinculo empregatício e os resgates de contribuição à previdência privada estão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS. DESNECESSIDADE.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no
seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a
complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele
deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007427/2009-16
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007427/2009-16

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário 2006, constituído em
decorrência da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de modo que o crédito
restou apurado no montante total de R$ 4.171,02, incluindo-se aí as exigências a título de
imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora (fls. 55).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.57
que a autoridade fiscal entendeu pela lavratura do presente auto de infração em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos correspondente ao resgaste de fundo de Previdência
Privada junto ao Itaú Vida e Previdência S.A no montante de R$ 47.386,71, cujo imposto de
renda foi retido na fonte no valor de R$ 7.107,99. A rigor, na apuração do imposto lançado foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
7.107.99.
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/12 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa. A propósito, destaque-se que o contribuinte
havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento de n° 2006/604420310502068 a
qual foi indeferida (fls. 33).
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls.69/78, a 1a Turma da
DRJ de Recife – PE entendeu por julgá-la improcedente, de modo que o referido Acórdão restou
ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Por expressa determinação legal, os rendimentos do trabalho com e sem vinculo
empregatício e os resgates de contribuição à previdência privada estão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato especifico do Sr. Secretário da Receita Federal do
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007427/2009-16

Brasil nesse sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 19.04.2012 (fls. 103) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 85/96,
protocolado em 17.05.2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
- Que qualquer procedimento tendente à cobrança dos débitos albergados
no presente processo deve restar paralisado, nos termos do que dispõe o
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, bem assim que o
processo passe a constar como “exigibilidade suspensa” nos sistemas da
Receita Federal e, ainda, que seja deferida a expedição de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa nos termos dos artigos 205 e 206 do
CTN.
(ii)
Do lançamento sobre o valor de R$ 47.386,71, resgatado de Fundo de
Previdência Privada constituído com remuneração percebida do trabalho
executado na República Federal da Alemanha:
Aplicação do Decreto n° 76.988/1976, vigente à época dos fatos e do
Artigo 144 do CTN
- Que a base de cálculo do IRPF no valor de R$ 47.386,71 refere-se a
retiradas do Fundo de Previdência Privada, o qual foi formado em sua
quase totalidade por intermédio de proventos recebidos de trabalho
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007427/2009-16

remunerado prestado na República Federal da Alemanha, a qual, aliás, já
tributou tais proventos à alíquota de 30%;
- Que os valores do fundo de previdência devem ser tributados até o limite
de R$ 28.670,54, já que tal montante foi composto com proventos
adquiridos no Brasil, sendo que até 2005 vigia o Acordo para evitar a
dupla tributação entre Brasil e Alemanha, promulgado pelo Decreto n°
76.988/76, o qual, aliás, apenas foi revogado em 01.01.2006 por força do
Decreto n° 5.634/05;
- Que o acordo dispunha claramente que os rendimentos auferidos e
tributados num dos Estados signatários não seriam objeto de nova
tributação no outro Estados para os quais fossem transferidos, restando-se
observar, pois, que os tratados sobrepõem-se à legislação interna tributária
brasileira nos exatos termos do artigo 98 do CTN, sendo que o próprio
acordo acaba se tornando Lei no Brasil;
- Que se o acordo internacional encontrava-se vigente à época do resgate
dos valores do Fundo de previdência privada, a Administração não pode
fazer incidir novamente o imposto, sendo que o acordo só foi revogado em
2006, enquanto que os recebimentos que geraram o ingresso no Fundo de
Previdência ocorreram em 21.03.2001 a 30.10.2002, os quais, a propósito,
foram tributados na Alemanha à alíquota de 30%; e
- Que deve-se aplicar o artigo 144 do Código Tributário Nacional ao caso
concreto, de modo que a Administração não pode desconsiderar a lei
vigente à época e fazer incidir sobre o valor resgatado nova tributação, já
que isso representa bis in idem.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia que o acórdão recorrido seja
parcialmente reformado de acordo com os artigos 145 e 149, inciso I do CTN e que todos os
supostos débitos de IRPF lançados sejam declarados indevidos, sendo que, ao final, o recorrente
entende por pugnar pela realização de diligência fiscal nos termos do Decreto n° 70.235/72.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais formuladas pelo recorrente em
seu recurso voluntário.
Em relação às alegações sobre o valor de R$ 47.386,71, resgatados de Fundo de
Previdência Privada constituído como remuneração percebida do trabalho executado na
República Federal da Alemanha, e as quais o recorrente continua por sustentar a aplicação do
Decreto n° 76.988/1976 e do artigo 144 do Código Tributário Nacional, entendo por aplicar,
aqui, os mesmos fundamentos perfilhados pela autoridade julgadora de 1a instância, haja vista
que o recorrente não suscitou quaisquer elementos fático-jurídicos novos capazes de refutar a
linha de raciocínio ali perfilhada, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57,
§ 3o do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 20151.

1 Cf. Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007427/2009-16

Passarei a reproduzir, portanto, apenas os trechos da decisão de piso que aqui nos
interessa:
“19. Com relação alegação que os valores do fundo de previdência privada, foi em
grande parte decorrente do contrato de trabalho no exterior (cópia traduzida às fls.
(15/18), de fato a partir de 22/03/2001, o contribuinte assinou um contrato de trabalho
experimental de seis meses. O contribuinte alega que ao tributar o resgate do fundo de
previdência privada, está havendo bitributação, tendo em vista a existência de acordo
internacional entre o Brasil e a Alemanha.
20. De conformidade com as cópias das DIRPF/2002 e 2003, (apresentadas em
05/03/2002 e 31/03/2003) dos anos-base de 2001 e 2002, (fls. 62/66) verifica-se que o
contribuinte, nas quais constam rendimentos exclusivamente pagos por fontes
pagadoras no Brasil, conforme demonstrativos, tendo inclusive apurado imposto a
restituir, em ambos os exercícios. No ano-calendário de 2001, exercício de 2002,
pleiteou dedução da Contribuição Previdência Privada de R$ 10.342,90, o limite
máximo da dedução previsto na legislação vigente. Na DIRPF/2003, o contribuinte
auferiu rendimento tributável no valor de R$ 29.562,00, da fonte pagadora SERCO
Cooperativa de Serviços de Engenharia, utilizando o modelo simplificado.
21. No sentido de comprovar que os pagamentos da contribuição à Previdência Privada,
tinha sido decorrente dos rendimentos auferidos no exterior, juntou os extratos do
Banco Real, período de janeiro/2001 a outubro de 2002, onde verifica-se que foram
efetuados os seguintes débitos, para pagamentos da contribuições.
Pagamentos efetuados no ano-calendário de 2001
Extrato fls. 39, jan/2001
1.073,87
Extrato fls. 39, fev/2001
1.073,87
Extrato fls. 39 mar/2001
1.073,87
Extrato fls. 40, abr/2001
1.073,87
Extrato fls. 40, mai/2001
1.073,87
Extrato fls. 40, jun//2001
1.073,87
Extrato fls. 40, juV2001
1.073,87
Extrato fls. 40/41,ago/2001
1.073,87
Extrato fls. 41 set/2001
1.073,87
Extrato fls. 41 out/2001
1.181,34
Extrato fls. 41 nov/2001
1.181,34
Extrato fls. 41 dez/2001
1.181,34
Extrato fls. 42 dez/2001- extra
4.000,00
Total pago ao Fundo de Previdência Privada
17.208,85
Pagamentos efetuados no ano-calendário de 2002
Extrato fls. 42 jan/2002
1.181,34
Extrato fls. 42 fev/2002
1.181,34
Extrato fls. 42 mar/2002
1.181,34
Extrato fls. 42, mai/2002
1.181,34
Extrato fls. 43, jun//2002
1.181,34
Extrato fls. 43, ju1/2002
1.181,34
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007427/2009-16

22. Ademias, não consta das cópias das declarações de ajuste anual, dos anos-base de
2001 e 2002, sendo juntada aos autos, às fls. 62/66, qualquer alusão aos rendimentos
recebidos no exterior.
22. De conformidade com os dados dos pagamentos da contribuição à Previdência
Privada, efetuada no período em que o contribuinte esteve no exterior, os referidos
pagamentos foram inferiores aos rendimentos tributáveis recebidos no pais,
devidamente declarados pelo contribuinte, conforme se verifica das cópias das
DIRPF/2002 e 2003, (R$ 86.190,87 e 29.562,00) respectivamente.
23. Verifica-se ainda, que no ano-calendário de 2001, o contribuinte auferiu
rendimentos tributáveis no Brasil de R$ 86.190,87 que utilizou como dedução da
Contribuição à Previdência Privada o valor de R$ 10.342,90. No que diz respeito ao
ano-calendário 2002, o contribuinte também auferiu rendimentos tributáveis no Brasil
no total de R$ 29.562,00, tendo optado pela declaração no modelo simplificado e
informou rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 56.351,36, o que presume-se ter
sido os rendimentos auferidos no exterior”.
Por fim, e de forma não menos importante, afirme-se, de logo, que o pedido de
realização de diligência tal qual formulado à luz do Decreto n° 70.235/72 (fls. 95/96) também
não deve ser aqui acolhido, conforme razões que passarei a expor adiante.
Decerto que a autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em razão
de estar vinculada à legalidade. É pela verdade material que os fatos e provas são valorados.
Aliás, sobre a verdade material Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López2 dispõem
o seguinte:
“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o
julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista
na norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente
verdade, independente do alegado e provado (...).
[...]

2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Extrato fls. 43 ago/2002
1.181,34
Extrato fls. 43 set/2002
1.181,34
Extrato fls. 42 out/2002
1.181,34
Extrato fls. 43 out/2002
750,0
Extrato fls. 43 nov/2002
1.181,3
Valor total pago ao Fundo de Previdência Privada
12.563,40
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007427/2009-16

Contudo, mesmo no processo administrativo fiscal, não se pretende obter a verdade
absoluta, quase sempre inatingível. Obtém-se apenas um juízo de verossimilhança ou
probabilidade da ocorrência dos fatos, valendo-se da discussão travada de forma
dialética no processo. As partes trazem suas provas e o julgador as examina, podendo
requerer outras se julgar necessário. As regras processuais vêm no sentido de auxiliar o
julgador na condução do processo e na obtenção de um grau de certeza que lhe permita
solucionar o litígio. São regras de fixação formal da prova. No processo administrativo,
há uma maior liberdade na busca das provas necessárias a formação da convicção do
julgador sobre os fatos alegados no processo. Essa busca, no entanto, não pode
transformá-lo num inquisidor sob pena de prejudicar a imparcialidade (...).” (grifei).
Quer dizer, é pela “verdade material” que a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo
contribuinte. Todavia, agir em nome da verdade material não equivale a agir em nome da
verdade absoluta, porque, como visto, a verdade absoluta encontra-se no campo da utopia, do
ideal. Aliás, pela verdade material não se pretende obter a verdade absoluta, quase sempre
inatingível. Obtém-se, isso sim, apenas um juízo de verossimilhança ou probabilidade da
ocorrência dos fatos.
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/72
dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da
prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López3:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se

3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007427/2009-16

confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos. A autoridade não pode produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à sua
apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão.
Por outro lado, a atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar
a realização de diligências que entender necessárias nos termos do artigo 29 do Decreto n.
70.235/72 tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas
que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, restando-se concluir, portanto, que,
mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não poderá
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque
o fez de forma insuficiente, porque, como cediço, e de acordo com os artigos 373, inciso I do
Código de Processo Civil de 20154, 16, inciso III do Decreto n. 70.235/ 725 e artigo 36 da Lei n.
9.784/996, caberá ao próprio interessado comprovar os fatos que tenha alegado.
Em outras palavras, a realização de diligências não pode ser compreendida como
uma espécie de substituição do dever do sujeito passivo em comprovar suas alegações a partir do
levantamento de documentos que deveriam ter sido trazidos aos autos por ele próprio.
A rigor, perceba-se que a jurisprudência deste Tribunal administrativo vem
sustentando o entendimento de que cabe ao contribuinte trazer aos autos todas as provas e
documentos que efetivamente possam comprovar suas alegações. Veja-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou que o crédito pleiteado
teria origem em pagamento indevido decorrente de haver computado na base de cálculo
receita de venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica, e juntou excertos de
livro razão, balancete patrimonial e relatórios contábeis, entretanto, não apontou quais

4 Verifique-se, por oportuno, que o artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil 1973 acabou sendo substituído,
por assim dizer, pelo artigo 373, inciso I do CPC/2015, que, a propósito, dispõe igualmente no sentido de que "o
ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito".
5 Cf.Decreto n. 70.235/72. Art. 16. A impugnação mencionará: III os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
6 Cf. Lei n. 9.784/99. Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007427/2009-16

seriam os lançamentos contábeis relevantes nem trouxe aos autos documentação
comprobatória dos lançamentos.
(Processo n. 10166.911512/2011-25. Acórdão n. 3302-0008.453. Conselheiro Relator
Corintho Oliveira Machado. Sessão de 24.06.2020. Acórdão publicado em.
14.08.2020)”.
Além do mais, a jurisprudência deste Tribunal também acaba corroborando nossa
linha de entendimento no sentido de que a realização de diligências nos termos do artigo 29 do
Decreto n. 70.235/72 não tem por escopo o levantamento de documentos e provas em favor do
contribuinte, já que o próprio contribuinte é quem dispõe de meios próprios para tanto. Confira-
se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os pedidos de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Os documentos necessários para fazer
prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios
para providenciá-los.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
(Processo n.10730.723244/2011-32. Acórdão n. 2202-003.999. Conselheiro(a)
Relator(a) Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Redator designado Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa. Sessão de 08.07.2017. Acórdão publicado em 03.07.2017).” (grifei).
Tendo em vista que os elementos probatórios devem ser levantados e
colacionados aos autos pelos próprios interessados, entendo pela desnecessidade de conversão do
julgamento em diligência à luz do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, uma vez que a realização
de diligências não autoriza que a autoridade julgadora substitua os sujeitos da relação e invoque
para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor de um ou de outro,
quer seja porque o sujeito passivo, no caso, deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o
fez de forma insuficiente.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do recurso
voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital